Tribunal: TJMT
Processo: 0007310-26.2018.8.11.0008
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007310-26.2018.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SANSAO & FLORINDO LTDA - CNPJ: 03.831.184/0001-20 (EMBARGADO), SANSAO & FLORINDO LTDA - CNPJ: 03.831.184/0004-72 (EMBARGADO), RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - CPF: 000.197.291-03 (ADVOGADO), USINA BOA ESPERANCA ACUCAR E ALCOOL LTDA - CNPJ: 05.953.630/0001-02 (EMBARGANTE), GUILHERME SACOMANO NASSER - CPF: 293.835.258-19 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
0007310-26.2018.8.11.0008

EMBARGANTE:
USINA BOA ESPERANCA ACUCAR E ALCOOL LTDA

EMBARGADO:
SANSAO & FLORINDO LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
USINA BOA ESPERANCA ACUCAR E ALCOOL LTDA
para suprir omissão e contradição oposto ao acórdão de desprovimento do agravo regimental por ele interposto em face de
SANSAO & FLORINDO LTDA
,
cuja ementa restou assim redigida:

“
AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a
decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, vez que não preenchidos os requisitos para a concessão do benefício.
”

Requer a embargante, em síntese, a concessão do benefício da justiça gratuita.

Em contrarrazões, o embargado requer a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as assertivas da embargante, tem-se que sua intenção não é suprir qualquer omissão ou contradição, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Pretende a embargante a concessão da justiça gratuita, o que lhe foi indeferido, não servindo este recurso como meio de reforma da decisão.

Assim, o v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

Com essas considerações, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023